Tribunal: TJSP
Processo: 1003915-91.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO ENTRE PARTICULARES – AÇÃO DE RESCISÃO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.
AUTORES GENIVAL E CARLA VENDERAM UM IMÓVEL AOS REQUERIDOS EDYJAIME E MARLI – ALEGAM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM A CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS A PERDA DO VALOR DADO COMO SINAL; AO PAGAMENTO DA MULTA E DE HONORÁRIOS

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO ENTRE PARTICULARES – AÇÃO DE RESCISÃO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.
AUTORES GENIVAL E CARLA VENDERAM UM IMÓVEL AOS REQUERIDOS EDYJAIME E MARLI – ALEGAM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM A CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS A PERDA DO VALOR DADO COMO SINAL; AO PAGAMENTO DA MULTA E DE HONORÁRIOS AJUSTADOS NA AVENÇA; E, AO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS PELO PERÍODO EM QUE OS RÉUS PERMANECERAM NA POSSE DO IMÓVEL.
SOBREVEIO RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE AFASTOU A PRETENSÃO DOS AUTORES PARA QUE OS REQUERIDOS ARCASSEM COM O PAGAMENTO DOS ALUGUEIS.
IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.
RECURSO DOS AUTORES/VENDEDORES -APELANTES INSISTEM NA CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS.
RECURSO DOS REQUERIDOS/COMPRADORES – RECORRENTES INVOCAM EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO, POIS O IMÓVEL TERIA APRESENTADO VÍCIOS CONSTRUTIVOS POUCOS DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DA MUDANÇA; E, QUE O CONDOMÍNIO NÃO SE REVELOU DE PLENO CONFORTO E SEGURANÇA COMO PROMETIDO – RESSALTAM QUE SOMENTE APÓS A COMPRA TIVERAM CIÊNCIA DE EMPECILHOS QUE IMPEDIAM A QUITAÇÃO ANTECIPADA DO FINANCIAMENTO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – ENTENDEM QUE DEVE SER AFASTADA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS POR CONFIGURAR "BIS IN IDEM" DIANTE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELOS AUTORES E REQUERIDOS, DEFENDENDO OS ACERTOS DE SUAS RESPECTIVAS TESES.
APELAÇÃO DOS AUTORES – NÃO PROSPERA A PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTIVERAM NA POSSE DO IMÓVEL – POSSE ILEGÍTIMA NÃO CONFIGURADA ATÉ A DECRETAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO PELA SENTENÇA PROFERIDA EM MARÇO DE 2021 – AUTORES JÁ TINHAM SIDO IMITIDOS NA POSSE DO IMÓVEL DESDE 23 DE NOVEMBRO DE 2020.
RECURSO DOS REQUERIDOS – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO QUE NÃO SE ADMITE – REQUERIDOS TINHAM CIÊNCIA DA HIPOTECA QUE RECAI SOBRE O IMÓVEL, POIS CONSTA EXPRESSAMENTE DO CONTRATO – TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO QUE RESSALTOU NÃO TER HAVIDO SOLICITAÇÃO PARA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO QUE DEPENDIA DE AUTORIZAÇÃO QUE JÁ HAVIA SIDO DADA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS ALEGADOS GENERICAMENTE – INEXISTÊNCIA DE SEGURANÇA E CONFORTO DO IMÓVEL QUE NÃO PODE SER USADA COMO CAUSA DA INADIMPLÊNCIA - REQUERIDOS QUE VISITARAM O IMÓVEL ANTES DA AQUISIÇÃO.
COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – DESCABIMENTO – COMPRADORES QUE NÃO PARTICIPARAM DA NEGOCIAÇÃO ENTRE OS VENDEDORES E O ADVOGADO – PRECEDENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DOS REQUERIDOS APENAS PARA AFASTAR CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATADOS PELA PARTE ADVERSA.